Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. VEÍCULO. PRODUTO DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal.

2. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e consubstancia-se na vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bem que sabe ser produto de crime, sendo inviável a sua desclassificação para a modalidade culposa.

3. A pretensão de que a confissão espontânea seja considerada para minorar a pena abaixo do mínimo legal encontra vedação na Súmula 231/STJ, a qual prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Recurso conhecido em parte e desprovido.